Tribunal: STF
Processo: ARE 822356
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL - GDO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. A Gratificação de Desempenho Organizacional – GDO, instituída pela Lei Distrital 3.824/2006, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 758.531-AgR. Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/11/2013, e ARE 742.722-AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2/10/2013.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (GDO). LEI Nº 3.824/06. CONCESSÃO EXCLUSIVA À CARREIRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. NÃO CONCESSÃO. CAUSA PADRONIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPROVIMENTO”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.